Tribunal: STF
Processo: HC 213600
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Gabriela Gabriel, em favor de André Matheus Ramos Pereira, contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 728.936/SP. 



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ANDRE MATHEUS RAMOS PEREIRA contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, prolatado no julgamento do HC n. 2017913-92.2022.8.26.0000. 



    Consta que o Paciente foi preso em flagrante, em 26/1/2022, posteriormente convertida em preventiva (fls. 83-85), pela suposta prática do ilícito tipificado no art. 157, § 2.º, inciso II, e § 2.º-A, inciso I, c.c. o art. 14, inciso II, do Código Penal, pelo qual foi denunciado (fls. 17-18), pois, em tese, em concurso com corréu, "tentaram subtrair, para eles, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra [o ofendido], o caminhão [...], avaliado no total de R$ 250.000,00, pertencente a referida vítima" (fl. 17). 



    A Defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva, que foi indeferido pelo Magistrado singular às fls. 109-111. 



    Inconformada, impetrou habeas corpus na Corte de origem, que denegou no acórdão de fls. 9-15. Eis a ementa do julgado: "Habeas Corpus – Roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo na forma tentada – Prisão preventiva decretada – Pretendida revogação do decreto prisional por falta de materialidade e indícios de autoria – Impossibilidade –Indícios de autoria e materialidade bem demonstrado pela tentativa de fuga e apreensão de arma de fogo – Atos infracionais utilizados como fundamento para o decreto prisional – Cabimento – Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça – Resguardo da ordem pública e garantia da instrução criminal – Decisão judicial bastante fundamentada e amparada em dados concretos do processo – Inexistência de ilegalidade manifesta – Ordem denegada." 



    Neste writ, a Parte Impetrante sustenta, em suma, que: (i) não existem provas que apontem o Paciente como autor do crime investigado; (ii) o Investigado possui as condições pessoais favoráveis; (iii) não foi apreendida a arma de fogo supostamente utilizada no delito em debate; e (iv) não estão presentes na hipótese os requisitos legais autorizadores da decretação da prisão preventiva. 



    Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da custódia preventiva. É o relatório. Decido. (eDOC 3, p.1-2)



    No STJ, em decisão monocrática, o habeas corpus foi conhecido em parte, e nessa extensão, denegado. 



    O ato coator transitou em julgado em 30/03/2022, sem que fosse interposto recurso interno. 



    Nesta Corte, a defesa reitera o pedido formulado naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2.   Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Observem-se trechos do decreto prisional (eDOC 2, pag.21/23):



    “Os requisitos do art. 312, do CPP, estão presentes in casu. Da análise dos elementos constantes dos autos, notadamente do auto de exibição e apreensão e da situação flagrancial da prisão, exsurge-se a materialidade e autoria dos crimes, pelo que se faz presente o fumus comissi delicti. O periculum libertatis revela-se para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime. Ressalte-se que o modus operandi do crime revela periculosidade dos agentes, vez que tentaram cometer o delito de roubo e ao ver frustrada sua pretensão, efetuaram disparo de arma de fogo em direção à vítima. Outrossim, trata-se de crime cujo regime prisional, em caso de eventual condenação, aponta para o fechado. Não bastasse, em que pese ser tecnicamente primário, o custodiado ANDRÉ MATHEUS possui inúmeras anotações pela prática de ato infracional, conforme se depreende da certidão de fls 56/57, notadamente o de nº 1500439-85.2021.8.26.0620, análogo a delito patrimonial. Cediço que os antecedentes infracionais não podem ser utilizados para agravar eventual pena em caso de condenação, mas pode ser utilizada para decretação da prisão preventiva. Ressalta-se que os custodiados tentaram empreender fuga, sendo contidos posteriormente. Pelos mesmos motivos, por fim, as medidas cautelares diversas da prisão, estampadas nos incisos do art. 319, do CPP, revelam-se insuficientes à garantia da ordem pública e à garantia de aplicação da lei penal, o que reforça a necessidade da prisão para garantia da ordem pública” 



    Ainda, relevante destacar trecho do acórdão proferido pelo TJSP (eDOC 4):



    “Com efeito, a autoridade judicial apontada como coatora bem fundamentou a necessidade de decretação da prisão preventiva ressaltando a gravidade e circunstâncias do crime e existência de indícios de autoria (André foi preso, junto com seu comparsa Guilherme, durante a tentativa de fuga, em veículo com as características descritas pela vítima, restando, ainda, apreendidos em seu poder uma arma de fogo com doze munições íntegras e uma deflagrada, fls. 42/43). 



    Neste sentido, a despeito da apresentação pela defesa do laudo pericial residuográfico, fls. 116/120, pelo qual sustenta a negativa de autoria por ausência de disparo na arma de fogo, o que apontaria, segundo a defesa, para a veracidade na tese apresentada de que tudo não teria passado de uma briga de trânsito, tal fato é matéria a ser comprovada durante a instrução processual penal, porquanto requer análise probatória, o que não cabe em sede de habeas corpus. 



    Ressalte-se, ainda, que a decretação da prisão preventiva não demanda o mesmo grau de certeza exigível nas decisões condenatórias, baseando-se, quase sempre, em fortes indícios justificadores da medida extrema, os quais, in casu, são facilmente extraídos do processado. 



    Sobre o fato de o Magistrado considerar como fundamento para o decreto da prisão cautelar do Paciente, atos infracionais, impende observar que consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, muito embora os antecedentes infracionais não possam ser utilizados para fins de reincidência ou maus antecedentes, servem para justificar a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.



    (…)



    Desta forma, ante as circunstâncias que envolveram a conduta do Paciente, demonstrando a sua periculosidade e ousadia, já que, utilizando-se de arma de fogo, ameaçou a vítima, inclusive efetuando disparo e, após, empreendendo fuga, tem-se que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se aplicam neste caso, uma vez que não se mostram proporcionais e, tampouco, suficientes, conforme jurisprudência pacífica.”



    Em detida análise dos autos, reputo evidente que o decreto preventivo não incorre em fundamentação genérica que se baseia tão somente na gravidade abstrata do delito. 



    Do contrário, a fundamentação impugnada mostra-se hígida, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Assim, as circunstâncias da prisão em apreço, além da possibilidade de reiteração delitiva do acusado, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    Com efeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019). 



    Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).



    Não faz sentido aplicar cautelar diversa da prisão quando o paciente já demonstrou que a prática do delito em comento não foi um ato isolado, tendo praticado outros atos infracionais patrimoniais enquanto adolescente, bem como aparentemente ter praticado outro roubo circunstanciado poucos meses antes do delito ora apurado (eDOC 2, pag. 19).



    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente